Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727403-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIOAGUAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS NATURAIS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O 1. Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado pelo agravante ao ID 48995404. A uma, porque inexistente previsão legal para tal remédio processual e, a duas, porque todos os elementos necessários à análise da medida liminar já foram ponderados por esta Relatoria por meio da decisão de ID 48894257. 2. Cumpram-se as determinações constantes da parte final do decisum de ID 48894257. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora